Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECONHECIMENTO DA EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial, para converter a execução de título extrajudicial em ação de conhecimento. A agravante sustenta que o título executado, referente a contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, é líquido e certo e que estariam presentes todos os requisitos legais para a execução.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na análise da liquidez e exigibilidade do título apresentado pela agravante: contrato de empréstimo, acompanhado de extrato, com a assinatura do contratante (executado/agravado) e de 02 (duas) testemunhas, e se este pode ser considerado título executivo extrajudicial, dispensando a conversão da execução em ação de conhecimento.
III. Razões de decidir: O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. A documentação anexa, incluindo extrato do empréstimo e planilha de atualização da dívida, demonstra a liquidez e exigibilidade do título, conforme exigido pelos arts. 783 e 784 do CPC. Portanto, a execução deve prosseguir, afastando a necessidade de conversão para ação de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a executividade do título e determinando o regular prosseguimento da execução. A execução de contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado por duas testemunhas e acompanhado de demonstrativo do débito, é válida como título executivo extrajudicial, estando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.